Tribunal: TJPA
Processo: 0003930-69.2017.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº: 0003930-69.2017.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA.
COMARCA: BELÉM.
IMPETRANTE: MARIA DE NAZARÉ VILHENA DOS SANTOS.
ADVOGADOS: VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA E OUTROS.
IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. PISO NACIONAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
MANDMUS
COMO AÇÃO DE COBRANÇA. IMPEDIMENTO. MÉRITO. REMUNERAÇÃO ACIMA DO PISO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DO MÍNIMO AO SALÁRIO BASE. ADI 4.167. SEGURANÇA DENEGADA.
1.

Não há que se falar em decadência do direito em impetrar o presente remédio constitucional, já que as parcelas pleiteadas tem a natureza de parcelas de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, assim como não restou configurada a negativa do próprio direito, logo não ocorreu a decadência do mandado de segurança.
2.

É necessário esclarecer que a impetrante, em parte de suas razões, disserta sobre a necessidade de adequação do seu salário base de 2016 aos termos estipulados nacionalmente. Todavia, o presente mandado de segurança só foi impetrado em 29/03/2017, o que impede a discussão de parcelas passadas, já que o
mandamus
não é substitutivo da ação de cobrança.
3.

Quanto ao pedido mediato, requereu a autora o pagamento do piso salarial nacional que no ano de 2017 foi fixado em R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), reajuste que observou os parâmetros estabelecidos pelo art. 5º, da Lei nº. 11.738/08, vinculando os entes da federação, em consequência, impedindo o pagamento do salário base abaixo do valor mínimo estabelecido nacionalmente.
4.

A impetrante juntou o seu contracheque de janeiro de 2017, em que o vencimento base correspondia ao valor de R$ 2.493,65 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), montante acima do estipulado como Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores.
5.

O salário base da autora foi acima do piso salarial mínimo, não existindo qualquer comprovação de que os cálculos de proporcionalidade referente a jornada de trabalho foram realizados de forma equivocada. O que deixa clara a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ante a falta de prova pré-constituída do seu alegado direito.
6.

Segurança denegada.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 18/02/2020 até 28/02/2020.

Belém, 28 de fevereiro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, formulado por
MARIA DE NAZARÉ VILHENA DOS SANTOS
, devidamente qualificada à inicial, em face de ato praticado pela
EXMA. SRA.

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

Relata em síntese a impetrante que é professora do Estado do Pará, mas não recebe o valor equivalente ao piso nacional salarial dos professores da educação pública.

Em razão disso, impetrou o presente
mandamus
para que o Estado do Pará lhe pague o valor fixado através da Lei nº. 11.738/2008, a qual foi considerada constitucional pelo STF ao julgar a ADI nº. 4167.

Frisa a autora que o piso deverá incidir apenas sobre o vencimento base e não sobre a remuneração global do professor, devendo o valor do piso ser atualizado por lei todos os anos.

Aponta que o valor do piso no ano de 2016 foi de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para o professor que tivesse a jornada de trabalho em 40 (quarenta) horas semanais ou 160 (cento e sessenta) horas mensais ou R$ 13,34/h.

Esclarece que o direito discutido se refere a prestações de trato sucessivo, portanto, se renovam todos os meses, não ocorrendo a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança.

Em razão do direito assegurado pela Lei nº. 11.738/2008, por exercer uma carga horária de 250 (duzentas e cinquenta horas) mensais, deveria receber como vencimento base o montante de R$ 3.336,93 (três mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos).

Por todo o exposto, demonstrada a violação do direito líquido e certo ao não receber o piso nacional dos professores, requer a concessão da segurança para que o Estado do Pará pague o valor devido a título de vencimentos.

Inexistindo pedido liminar, foi determinada a notificação da autoridade coatora, a ciência do feito ao Estado do Pará e a remessa dos autos ao Ministério Público (fl. 190).

Prestadas as informações pela autoridade coatora, disse a Secretária que o STF definiu que o piso salarial não deverá corresponder à remuneração global, mas corresponder ao valor diretamente relacionado ao serviço prestado, nos exatos termos em que foi definido pelo Ministro Relator do STF.

Diz que a ADI nº. 4.167-DF não concluiu que o piso salarial deva corresponder, necessariamente, ao vencimento base do servidor, e assim o definiu por se tratar de realidades legislativas as mais diversas, considerando que cada Estado da Federação compões a remuneração de seus servidores do seu próprio modo.

Acrescenta que a remuneração inicial base, a que todo profissional do magistério faz jus, independentemente de quaisquer outras gratificações e vantagens estabelecidas em lei, é 62% superior ao piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, situação que alcança a impetrante.

Em razão disso, não há qualquer ilegalidade por parte do Estado no pagamento do piso para a autora, uma vez que o critério remuneratório estadual é mais vantajoso do que o nacionalmente estabelecido.

Ainda explica que a Lei Estadual nº. 8.030/14 que regulou a carga horária dos professores no âmbito do Estado e ainda autorizou o Secretário de Educação a promover os ajustes de enquadramento, visando dar qualidade ao ensino e melhores condições ao professores também não permite a conclusão de que há ilegalidade no pagamento da autora quanto ao piso, muito menos sugere poder ser acolhido seu pleito.

Ao final, defende a legalidade do ato questionado, devendo ser denegada a segurança.

Às fls. 215/232, o Estado do Pará anuiu a todos os termos das informações prestadas pela Secretária de Educação.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se posicionou pela denegação da segurança, por ausência de comprovação de direito líquido e certo da impetrante.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: O objeto do presente
mandamus,
diz respeito ao direito da impetrante a receber como remuneração básica o piso nacional salarial dos professores da educação básica.
I-

DA DECADÊNCIA.

No caso sob análise, não há que se falar em decadência do direito em impetrar o presente remédio constitucional, já que as parcelas pleiteadas tem a natureza de parcelas de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, por não se configurar em negativa do próprio direito, logo não ocorreu a decadência do mandado de segurança. Na mesma toada o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REDUÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I.

Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravada em desfavor do Gerente Executivo do INSS, com o objetivo de que seja revogado o ato que reduziu o valor de sua aposentadoria de ex-combatente.
III.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "quando houver redução, e não supressão do valor de vantagem, fica configurada a prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito, não havendo que se falar, portanto, em decadência do mandado de segurança"
(STJ, AgRg no Ag 1.337.066/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2010). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.742.883/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/04/2019; EREsp 1.164.514/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2016; AgRg no REsp 1.510.031/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2015.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1327257/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

Explico que autora requereu através do
writ,
o pagamento de sua remuneração no montante estipulado no piso salarial profissional nacional dos professores (Lei nº. 11.738/08), o que deixa clara a sua natureza de trato sucessivo, pois o pedido se renova a cada mês.

Diante dos argumentos, não ocorreu a decadência do direito da parte.
II-

DO MÉRITO.

Nos termos da Lei nº. 12.016/2009, ao mandado de segurança caberá proteger direito líquido e certo que tenha sido violado, através de um ato ilegal ou abusivo praticado por uma autoridade pública.

In casu
, reclama a parte impetrante estar recebendo em desacordo com o determinado pelo regime jurídico, devendo ser pago o seu salário base nos termos em que a Lei nº. 11.738/08 (piso salarial profissional nacional).

Pois bem.

Em princípio, é necessário esclarecer que a impetrante, em parte de suas razões, disserta sobre a necessidade de adequação do seu salário base de 2016 aos termos estipulados nacionalmente. Todavia, o presente mandado de segurança só foi impetrado em 29/03/2017, o que impede a discussão de parcelas passadas, já que o
mandamus
não é substitutivo da ação de cobrança.

Óbice estipulado pelo Enunciado nº. 269 do STF,
in verbis:
Súmula 269
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
.

Em relação à remuneração paga no ano de 2017, também é necessário esclarecer que a análise do direito só será feita a partir do mês de março, data em que foi impetrado o Mandado de Segurança, pois mesmo que a base salarial nacional seja fixada todo dia 1º de janeiro (Lei nº. 11.738/08), não há como apreciar montantes pretéritos ao ajuizamento da ação.

Quanto ao pedido mediato, requereu a autora o pagamento do piso salarial nacional que no ano de 2017 foi fixado em R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), reajuste que observou os parâmetros estabelecidos pelo art. 5º, da Lei nº. 11.738/08, vinculando os entes da federação, em consequência, impedindo o pagamento do salário base abaixo do valor mínimo estabelecido nacionalmente.

No caso, à fl. 10, a impetrante juntou o seu contracheque de janeiro de 2017, em que o vencimento base correspondia ao valor de R$ 2.493,65 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), montante acima do estipulado como Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores
.

Desse modo, como bem observado pela Ilustre Procuradora de Justiça, o salário base da autora foi acima do piso salarial mínimo, não existindo qualquer comprovação de que os cálculos de proporcionalidade referente a jornada de trabalho foram realizados de forma equivocada. O que deixa clara a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ante a falta de prova pré-constituída do seu alegado direito.

O estabelecimento de valor mínimo a ser pago aos professores, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração, como já decidido pelo STF:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2
. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.
(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Raciocínio que deverá ser sobreposto a presente situação, já que a Lei nº.11.738/2008, passou a ser aplicada a partir de 27/04/2011, data em que o foi julgado o mérito da ADI 4.167. Nesse sentido o RE 859994 AgR/SC, vejamos:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. 2.
A Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/4/2011, data do julgamento de mérito da ADI 4.167 e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Precedente: ADI 4.167-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2013.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ¿ADMINISTRATIVO - SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PISO NACIONAL DE VENCIMENTO - APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA - ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO COMO PARÂMETRO DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DA ADI N. 4.167 E DO VENCIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO DESTA (27.04.2011) - ORIENTAÇÃO DADA PELO STF.¿ 4. Agravo regimental DESPROVIDO.
(RE 859994 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)

Ante ao exposto, em relação à remuneração do ano de 2016, tenho por incabível à espécie o
mandamus
por não ser substitutivo da ação de cobrança. Quanto aos valores a serem pagos a partir da impetração da ação (29/03/2017), diante da ausência de direito líquido e certo a amparar o pedido da autora
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos do voto.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA RELATORA